Tribunal: TJDFT
Processo: 0724109-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. CERCEALMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. REJEIÇÃO. PROVA PERICIAL. HIGIDEZ. PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA. ESSURE. IMPLANTAÇÃO, USO E RETIRADA. SINTOMAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE CORRELAÇÃO. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. AFASTADA A RESPONSABILIDADE.
1. Aplicam-se as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor à espécie, notadamente na hipótese em que a parte autora caracteriza-se como destinatária final, enquanto as rés como fornecedoras do produto, ex vi dos artigos 2o e 3o do CDC.
2. Na demanda que possui causa de pedir com fundamento em erro médico de natureza ginecológica exige-se a realização de prova pericial, uma vez que possui natureza técnica, conhecimentos que o magistrado não detém, por isso, a sua necessidade, na forma do art. 464, §1o, I, do CPC, não se destinando a prova testemunhal para a alcance do citado mister.
3. A prova pericial regularmente produzida deve ser considerada hígida, notadamente quando não há prova de eventual parcialidade do perito nomeado pelo juízo.
4. A paciente que se submeteu a implantação do Essure - dispositivo anticonceptivo inserido nas trompas de Falópio -, em hospital da rede pública de saúde, cujo protocolo pré-operatório foi observado, e os exames realizados revelam que não houve erro no posicionamento do dispositivo, bem como não houve falha na prestação do serviço, aliado ao fato de que os sintomas experimentados não possuem relação com a implantação do Essure, afasta a responsabilidade das empresas que fabricaram e comercializam os dispositivos.
5. Negou-se provimento ao recurso.